Tribunal: TJDFT
Processo: 0741734-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741734-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRESO BALDUINO DA SILVA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., CRESO BALDUINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por CRESO BALDUINO DA SILVA (autor) e AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ré) contra sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a tutela concedida antecipadamente, condenar a ré ao fornecimento e custeio do medicamento KADCYLA 3,6 mg/kg, a cada 21 dias, até toxidade proibitiva ou progressão da doença, nos moldes solicitados pelo médico assistente, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$10.000,00, até o efetivo cumprimento da sentença. As partes foram, ainda, condenadas ao pagamento, na proporção de 33% para o autor e 67% para a ré, das custas e dos honorários de sucumbência, arbitrados estes em R$2.000,00, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 34417308). Em suas razões recursais (ID 34417312), a ré sustenta, preliminarmente, que a sentença confirmou a tutela provisória concedida, começando a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, de modo que o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, visto que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Destaca que, caso o recurso seja recepcionado tão somente no efeito devolutivo, a parte recorrida poderá iniciar a fase de cumprimento provisório, antes da decisão meritória, situação passível de acarretar eventual constrição de bens. Brevemente relatados, decido. NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela apelante AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. No caso vertente, verifica-se que foi deferida a tutela de urgência pelo Juízo de origem para determinar à ré/apelante que fornecesse o medicamento KADCYLA 3,6 mg/kg ao autor, a cada 21 dias, até toxidade proibitiva ou progressão da doença, nos moldes solicitados pelo médico assistente, conforme relatório médico apresentado nos autos (ID 34417198). Em relação à probabilidade do direito, destaca-se que não resta configurada, porquanto a cobertura de contrato de plano de saúde é passível de limitação, em razão das doenças, mas não em razão dos tratamentos. Assim, existindo cobertura contratual para a doença que aflige o beneficiário (adenocarcinoma de pulmão), a necessidade e o requerimento médico, ilegítima a recusa de autorização pela apelante, ao menos em análise preliminar. Do mesmo modo, não verifico o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com eventual constrição de bens determinada em cumprimento provisório de sentença. Primeiramente, porque há notícia nos autos de que a liminar está sendo cumprida, de modo que o apelado encontra-se recebendo a assistência médica necessária, que foi ratificada na sentença recorrida. Ademais, no cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea a ser prestada pelo exequente (art. 520, IV, do CPC). Assim, numa análise prefacial que o momento oportuniza, não se afigura possível a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, por não estarem preenchidos os requisitos legais, uma vez que não se vislumbra a probabilidade da alegação de ausência de responsabilidade, bem como do risco de perigo ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Portanto, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Após decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, D.F., 25 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator